Tribunal: TCU
Processo: 004.875/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4293/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.875/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles dos Santos Bitencourt (XXX.852.107-XX); Christian Lucas Dias da Silva (XXX.129.867-XX); Fernando Cruz de Souza Junior (XXX.951.177-XX); Francisco Mateus de Paula da Silva (XXX.983.097-XX); Gabriel de Oliveira Queiroz (XXX.393.487-XX); Joao Vitor de Araujo da Conceição (XXX.956.657-XX); Leonardo da Silva Xavier (XXX.225.967-XX); Lucas Silva Fernandes (XXX.787.807-XX); Mauricio Pereira da Silva (XXX.489.967-XX); Pedro Henrique Muniz Cavalcante (XXX.308.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.